Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-92.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001261-92.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Resistência, Desacato, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), JOAO VITOR CIPRIANO DE LIMA - CPF: 705.785.091-30 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE DESACATO E RESISTÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 331 e 329, ambos do Código Penal. Alegação de ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, violação ao princípio da homogeneidade das penas e existência de condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, especialmente quanto à presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e à possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1. A análise de tese de negativa de autoria ou participação é inadmissível em sede de
habeas corpus
, que possui cognição sumária e não comporta revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório.

2. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos e das circunstâncias pessoais do paciente.

3. O descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas constitui circunstância de extrema relevância para a análise da necessidade da custódia preventiva, porquanto revela a ineficácia das alternativas à segregação e a periculosidade concreta do agente.

4. A reiteração delitiva, demonstrada pela suposta prática de nova infração penal apenas cinco meses após a concessão de liberdade provisória condicionada, revela o desprezo do paciente pelas determinações judiciais e sua periculosidade concreta.

5. O princípio da homogeneidade não se aplica de forma automática e aritmética, devendo ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto, não constituindo óbice à prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e objetiva, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O descumprimento de medidas cautelares alternativas anteriormente impostas é fator que revela a periculosidade do agente e justifica a decretação da sua custódia preventiva. 2. A reiteração delitiva, demonstrada pela suposta prática de nova infração penal após a concessão de liberdade provisória condicionada, configura fundamento idôneo para a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando demonstrada a periculosidade concreta do agente.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, incisos XXXV, LIV e LXVIII, da Constituição Federal; arts. 282, §§ 4º e 6º, 302, 304, 306, 312, 313, 319, 647 a 667, todos do Código de Processo Penal; arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 329 e 331, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ – RHC n. 145.227/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 21/09/2021; AgRg no HC n. 748.697/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 24/10/2022; RHC n. 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; AgRg no HC n. 919.151/MG, Rel. para acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 11/03/2025; RHC n. 216.223/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 17/12/2025; AgRg no HC n. 958.751/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/12/2024. STF – HC n. 137234, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. em 13/12/2016. TJMT – HC n. 1008071-93.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 19/05/2020; HC n. 1017656-67.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 04/09/2023; Enunciado Orientativo n. 42; Enunciado Criminal n. 6.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 a 667, todos do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
João Vitor Cipriano de Lima
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 1000002-29.2026.8.11.0108, por ato praticado pela autoridade judiciária do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
01º/01/2026
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 331 e 329, ambos do Código Penal.

A impetrante alega, em síntese, que o paciente está a sofrer constrangimento ilegal, pois, a prisão preventiva é desnecessária e desproporcional, uma vez que não há comprovação nos autos da prática de crime.

Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Relata que a medida viola o princípio da homogeneidade das penas, sendo mais gravosa que eventual sanção a ser imposta em caso de condenação.

Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a custódia do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas (Id. 341088378). Juntou documentos (Ids. 341088379 a 341088388).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 341810385).

As informações foram prestadas (Id. 342039418).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pela denegação do
writ
(Id. 342502386), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS – DESACATO E RESISTÊNCIA
– Pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares – Impossibilidade – Presença dos requisitos – Garantia da ordem pública tendo em vista a reiteração delitiva – Medidas cautelares insuficientes – O descumprimento de medidas cautelares alternativas anteriormente impostas em outro processo é fator que revela a periculosidade do agente e justifica a decretação da sua custódia preventiva – Princípio da homogeneidade – Inaplicabilidade – Análise do regime prisional reservada ao juízo da causa – Ausência de constrangimento ilegal – Parecer pela
denegação
da ordem.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
João Vitor Cipriano de Lima
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 1000002-29.2026.8.11.0108, por ato praticado pela autoridade judiciária do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

A impetrante sustenta que não há comprovação da prática dos crimes imputados ao paciente, alegando que os fatos narrados no boletim de ocorrência não seriam suficientes para caracterizar os delitos de resistência e desacato.

Tal alegação, contudo, não pode ser acolhida em sede de
habeas corpus
, que possui cognição sumária e não comporta o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da inadmissibilidade da análise de tese de negativa de autoria ou participação em habeas corpus:

[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...]
(RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...]
(AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

O Enunciado Orientativo nº 42 deste Tribunal de Justiça estabelece:

"Não se revela cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito."

No caso em análise, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou expressamente que estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitivas, circunstância que, neste momento processual, é suficiente para justificar a custódia cautelar.

A análise aprofundada da autoria delitiva e da tipicidade das condutas imputadas ao paciente deverá ser realizada no curso da instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo cabível sua antecipação em sede de
habeas corpus
.

A impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Razão não lhe assiste.

Trago à baila a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:

“[...] Verifico, pela narrativa apresentada pela Autoridade Policial, que o custodiado foi preso em situação de flagrância. Da mesma forma, constato que foram observadas as exigências previstas nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, não se evidenciando, a partir da análise dos autos, qualquer mácula de ordem formal ou material capaz de comprometer a legalidade da prisão ora submetida ao controle judicial.

Nessa perspectiva, o auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente regular, devidamente subscrito pelas autoridades competentes, acompanhado da comprovação da entrega da nota de culpa dentro do prazo legal, atendendo-se, assim, aos requisitos expressamente previstos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal.

Desse modo, constatada a legalidade da prisão, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, e inexistindo vícios formais ou materiais aptos a macular o flagrante,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de
JOÃO VITOR CIPRIANO DE LIMA
.

[...]

Passo, então, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No caso concreto, embora estejam presentes os indícios de autoria e materialidade,
verifica-se, por meio de consulta ao sistema PJe, que o custodiado já havia sido beneficiado com liberdade provisória no processo nº 1002144-74.2024.8.11.0108, conforme decisão de ID 202225952, proferida em 25 de julho de 2025
, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o comparecimento periódico em juízo e a proibição de praticar novas infrações penais.

O novo flagrante, contudo, evidencia de forma clara e objetiva o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, demonstrando a ineficácia das medidas alternativas à prisão e revelando reiteração delitiva, circunstâncias que afastam a adequação e suficiência das cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante desse contexto, estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, mostrando-se a segregação cautelar medida necessária, adequada e proporcional, não se revelando suficiente a adoção de providências menos gravosas.

Ressalte-se, ainda, a existência do processo nº 1000783-22.2024.8.11.0108, no qual o custodiado foi citado por edital, motivo pelo qual determino a comunicação ao Juízo competente, ratificando-se a providência adotada pelo Juízo de Plantão, conforme requerido pelo Ministério Público.

Assim, com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 312 do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO VITOR CIPRIANO DE LIMA
. [...]”
(Id. 341088379)

A prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional, destinada a acautelar a efetividade do processo penal e a garantir a aplicação da lei penal. Sua decretação encontra-se disciplinada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, exigindo a demonstração concreta de dois requisitos fundamentais: o
“fumus comissi delicti”
(fumaça da prática delitiva) e o
“periculum libertatis”
(perigo decorrente da liberdade do agente).

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece:

"Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado."

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a prisão preventiva, embora excepcional, é legítima quando presentes os requisitos legais, devidamente demonstrados mediante fundamentação concreta e individualizada, não se admitindo motivações genéricas, abstratas ou baseadas exclusivamente na gravidade do delito.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou:

"1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para quaisquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pelo qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP)."
(HC 137234, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028

DIVULG 10-02-2017

PUBLIC 13-02-2017)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no RHC 107.238/GO, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, firmou orientação no sentido de que:

"A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade."

No caso em exame, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos e objetivos extraídos dos autos e das circunstâncias pessoais do paciente.

A autoridade judiciária consignou expressamente que, embora presentes os indícios de autoria e materialidade delitivas, o fator determinante para a conversão da prisão foi a constatação de que o paciente já havia sido beneficiado com liberdade provisória no processo nº 1002144-74.2024.8.11.0108, mediante decisão proferida em 25 de julho de 2025, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais o comparecimento periódico em juízo e, especialmente, a proibição de praticar novas infrações penais.

A nova prisão em flagrante, ocorrida em 01 de janeiro de 2026, portanto apenas cinco meses após a concessão da liberdade provisória condicionada, evidencia de forma inequívoca o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, revelando a ineficácia das alternativas à prisão e a periculosidade concreta do agente.

Conforme consignado na decisão impugnada:

"O novo flagrante, contudo, evidencia de forma clara e objetiva o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, demonstrando a ineficácia das medidas alternativas à prisão e revelando reiteração delitiva, circunstâncias que afastam a adequação e suficiência das cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal."

Tal fundamentação atende plenamente aos requisitos constitucionais e legais, demonstrando, com base em dados concretos, a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

O descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas constitui circunstância de extrema relevância para a análise da necessidade da custódia preventiva, porquanto revela a ineficácia das alternativas à segregação e a periculosidade concreta do agente.

O artigo 282, § 4º, do Código de Processo Penal estabelece que:

"§ 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva."

A jurisprudência desta Corte de Justiça consolidou o entendimento de que o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas justifica a decretação da prisão preventiva, conforme se extrai do seguinte julgado:

"O descumprimento de medidas cautelares alternativas anteriormente impostas [ainda mais em curto período] é fator que revela a periculosidade do agente e justifica a decretação da sua custódia preventiva."
(TJMT, HC nº 1008071-93.2020.8.11.0000, Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19/05/2020)

No caso em análise, o paciente, em tese, violou a determinação expressa de não praticar novas infrações penais, sendo preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de resistência e desacato.

Tal circunstância demonstra, ao menos neste momento, que as medidas cautelares diversas da prisão revelaram-se absolutamente ineficazes para conter a conduta delitiva do paciente, justificando plenamente a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

A garantia da ordem pública, como fundamento da prisão preventiva, encontra-se configurada quando demonstrada, mediante elementos concretos, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

O Enunciado Criminal nº 6 deste Tribunal de Justiça estabelece:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

No caso em exame, a reiteração delitiva encontra-se demonstrada, porquanto o paciente, beneficiado com liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, supostamente praticou nova infração penal apenas cinco meses após a concessão do benefício.

Tal circunstância revela não apenas o desprezo do paciente pelas determinações judiciais, mas também sua periculosidade concreta e a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir, colocando em risco a ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reiteração delitiva justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública:

"2. A prisão preventiva deve ser mantida quando há risco concreto de reiteração delitiva e ineficácia de medidas cautelares diversas"."
(AgRg no HC n. 919.151/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

Ademais, conforme consignado na decisão impugnada, existe ainda o processo nº 1000783-22.2024.8.11.0108, no qual o paciente foi citado por edital, circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

A impetrante sustenta que a prisão preventiva do paciente violaria o princípio da homogeneidade, porquanto os crimes imputados não ensejariam, em caso de eventual condenação, o cumprimento de pena em regime fechado.

Tal alegação não merece acolhida.

O princípio da homogeneidade, que veda a imposição de prisão cautelar mais gravosa que eventual pena a ser aplicada em caso de condenação, não se aplica de forma automática e aritmética, devendo ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto.

A prisão preventiva possui natureza cautelar, destinada a acautelar a efetividade do processo penal e a garantir a aplicação da lei penal, não se confundindo com a pena privativa de liberdade, que possui natureza punitiva e é aplicada após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Ademais, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena não depende exclusivamente da quantidade de pena aplicada, devendo o magistrado analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, podendo, em tese, estabelecer regime mais gravoso que o inicialmente previsto.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não é possível falar em violação ao princípio da homogeneidade quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva:

"Não é possível falar em violação ao princípio da homogeneidade, mormente porque não é somente o quantum da pena a ser aplicado em caso de eventual condenação que determina o regime de cumprimento da pena, de sorte que somente o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, poderá, em tese, estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal."
(TJMT, HC nº 1017656-67.2023.8.11.0000, Relator Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 04/09/2023)

No caso em exame, a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos, notadamente a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da reiteração delitiva e do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, circunstâncias que justificam plenamente a custódia cautelar, independentemente do regime inicial de cumprimento de pena que venha a ser fixado em caso de eventual condenação.

A impetrante sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo réu primário, possuindo residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que justificariam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Embora as condições pessoais favoráveis sejam relevantes para a análise da necessidade da prisão preventiva, não constituem óbice absoluto à sua decretação quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as condições pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva:

"Eventuais condições pessoais favoráveis do recorrente não são suficientes para revogar a prisão preventiva, considerando os elementos que recomendam sua manutenção."
(RHC n. 216.223/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

No caso em exame, embora o paciente seja réu primário e possua residência fixa, tais circunstâncias não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, porquanto demonstrada, de forma concreta e objetiva, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, consubstanciados no descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas e na prática de nova infração penal apenas cinco meses após a concessão da liberdade provisória.

A impetrante sustenta que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, seriam suficientes para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, devendo ser aplicadas em substituição à prisão preventiva.

O artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal estabelece que:

"§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada."

No caso em exame, a decisão impugnada demonstrou, de forma fundamentada e individualizada, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, consignando expressamente que o paciente já havia sido beneficiado com tais medidas no processo nº 1002144-74.2024.8.11.0108, tendo-as descumprido ao praticar nova infração penal.

Conforme consignado na decisão:

"O novo flagrante, contudo, evidencia de forma clara e objetiva o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, demonstrando a ineficácia das medidas alternativas à prisão e revelando reiteração delitiva, circunstâncias que afastam a adequação e suficiência das cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal."

Tal fundamentação atende plenamente ao disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, demonstrando, com base em elementos concretos, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas:

"Tendo sido demonstrada a necessidade custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura."
(STJ, AgRg no HC nº 958.751/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024)

No caso em análise, o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas constitui circunstância que evidencia, de forma inequívoca, a ineficácia das alternativas à prisão, justificando plenamente a manutenção da custódia preventiva.

Assim, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos e objetivos extraídos dos autos e das circunstâncias pessoais do paciente, atendendo plenamente aos requisitos constitucionais e legais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
João Vitor Cipriano de Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026